Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714789-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: RONIVALDO OLIVEIRA DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição da quantia de R$ 1.162,56. A agravante aduz a ausência de prova de que o montante penhorado constitua verba salarial. e de que a totalidade do salário se destine ao sustento do agravado. Afirma que o agravado possui outras contas bancárias ativas, que foram ocultadas. Assevera o direito do credor ao recebimento dos seus créditos. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, sua cassação. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição da quantia de R$ 1.162,56, ao argumento da ausência de prova de que o montante penhorado constitua verba salarial, e de que a totalidade do salário se destine ao sustento do agravado. Afirma que o agravado possui outras contas bancárias ativas, que foram ocultadas. Assevera o direito do credor ao recebimento dos seus créditos. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. O art. 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Nada obstante, a fim de preservar a dignidade do devedor e assegurar o interesse do credor, o Superior Tribunal de Justiça ficou entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Na hipótese, os documentos de ID 187235920/ 187235922, dos autos de origem (0703476-21.2019.8.07.0017), revelam que o agravado labora em estabelecimento comercial do qual percebe rendimentos variáveis, porém não superiores a R$ 2.000,00. Observa-se, ainda, que no mês de fevereiro/2024, seus proventos foram de cerca de R$ 1.300,00, e que a penhora de R$ 1.162,56 consumiu, aproximadamente, 90% de sua renda, restando-lhe quantia ínfima, insuficiente para o custeio de suas necessidades básicas. Conforme se verifica, tais valores não permitem a realização de penhora mesmo que em percentual mínimo, pois, esta poderá, ao contrário do que sustenta a agravante, comprometer a subsistência do agravado, de modo que não se verifica, na hipótese, a possibilidade de relativização da regra insculpida no art 833, inciso IV, do CPC. Deveras, a penhora ofenderia frontalmente a dignidade do devedor, mormente quando observado que seus rendimentos advêm do salário percebido de uma única fonte pagadora, e que orbitam em um salário-mínimo mensal. Há que se registrar não ter sido comprovada a existência de outras fontes de renda ou valores constantes em outras contas bancárias. Portanto, correta a decisão que acolheu a impugnação à penhora, pois mantê-la afrontaria a dignidade do agravado não permitindo, inclusive, que este pudesse em momento futuro sanar suas dívidas e cumprir com suas obrigações Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator